Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706699-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS RECORRIDO: MEDHEALTH PLANOS DE SAUDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que rejeitou impugnação a laudo pericial, hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Sustenta-se a aplicação da tese de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, em razão de suposta urgência que inviabilizaria a discussão da matéria em eventual apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou impugnação a laudo pericial admite interposição de agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC e da tese de taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ); e (ii) estabelecer se há urgência que justifique a imediata recorribilidade da decisão interlocutória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 988, permitindo o agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em apelação. 4. A decisão que rejeitou impugnação a laudo pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, nem há urgência capaz de justificar a interposição de agravo de instrumento, pois a eventual prejudicialidade do indeferimento pode ser arguida em apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. 5. A ausência de urgência inviabiliza a aplicação da tese de taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ, sendo inviável o conhecimento do agravo de instrumento interposto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 1.021, § 1o, e 1.009, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018 (Tema 988). O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que manejados com manifesto propósito de prequestionamento; c) artigos 4o, 6o e 1.015, todos da Lei Processual Civil, sustentando que a taxatividade do rol do artigo 1.015, do referido diploma normativo, pode ser mitigada em casos envolvendo urgência na apreciação da matéria. Acrescenta que a análise da possibilidade ou não do cabimento do recurso deve decorrer da averiguação da urgência no caso concreto. Afirma inexistir razão lógica para obstar o prosseguimento do recurso na atual fase processual se a discussão, caso ignorada, posteriormente poderá culminar na cassação da sentença. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS – OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 4o, 6o e 1.015, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A decisão que rejeitou impugnação a laudo pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, nem há urgência capaz de justificar a interposição de agravo de instrumento, pois a eventual prejudicialidade do indeferimento pode ser arguida em apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, da Lei Processual Civil. Com efeito, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76029411. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003